Tribunal: TJMT
Processo: 1042986-16.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042986-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CRISLAINE DA SILVA - CPF: 023.561.231-64 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização, mormente quando
o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1042986-16.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Crislaine da Silva Porto

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crislaine da Silva Porto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que sua incapacidade é permanente, não sendo crível que sua invalidez seja de apenas 1% da tabela da SUSEP, tendo em vista que cada lesão deve ser considerada, nos termos do art. 3º, inc. II, §1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, devendo ser aplicado ainda a súmula 474 do STJ. Segue sustentando que a apelada deve se abster de fazer incursões na sua residência, uma vez que a questão já está ajuizada. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. Suscita o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 3659133), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1042986-16.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Crislaine da Silva Porto

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Crislaine da Silva Porto move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.10.2018, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal.

Realizada perícia judicial (id. 70425976), o perito concluiu pela existência de metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, em 10% (dez por cento), tendo a seguradora manifestado concordância com o laudo (id. 70425980), ao passo que a parte autora quedou-se inerte.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 70425981).

Irresignada, a apelante sustenta que sua incapacidade é permanente, não sendo crível que sua invalidez seja de apenas 1% da tabela da SUSEP, tendo em vista que cada lesão deve ser considerada, nos termos do art. 3º, inc. II, §1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, devendo ser aplicado ainda a súmula 474 do STJ. Segue sustentando que a apelada deve se abster de fazer incursões na sua residência, uma vez que a questão já está ajuizada. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. Suscita o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 70425976), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando existência de metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, em 10% (dez por cento).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato da apelante ter tido oportunidade de se manifestar acerca do referido laudo, porém, se manteve silente.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante neste particular, pois, em que pese este Relator tenha entendido reiteradamente pela inaplicabilidade da referida forma de cálculo para apurar o montante indenizatório, há muito passei a utilizá-lo em consonância com legislação aplicável a espécie.

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com base no percentual de 10% (dez por cento) da debilidade avaliado pela perícia médica referente a metatarsalgia em pé esquerdo como sequela residual, resultando em 1% (um por cento) da tabela da SUSEP.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

In casu
, a perícia médica (id. 70425976) atribuiu à invalidez permanente que acometeu a apelante, um percentual de debilidade de 10% (dez por cento) sobre a metatarsalgia em pé esquerdo, que é de 10% (dez por cento) nos termos da Tabela da SUSEP, resultando no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor máximo previsto (R$ 13.500,00), estando correta a r. sentença neste ponto.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Por fim, indefiro o pedido para que a apelada se abstenha de abordar diretamente a apelante acerca da questão tratada nos autos, por ausência de prova mínima do quanto alegado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais),
com juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado dessa decisão, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, consoante entendimento do c. STJ
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021